Tribunal: TJDFT
Processo: 0740628-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740628-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AFONSO E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA FERNANDA MARTINS MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (autos n.o 0705866-48.2025.8.07.0018), ajuizado por MARIA AFONSO E SILVA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que não se verificaram os vícios alegados, como ilegitimidade ativa, prescrição da pretensão executiva e excesso de execução. Irresignado, o Agravante sustenta que a parte exequente não possui legitimidade ativa, por ter sido servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF), entidade distinta do Distrito Federal, conforme o Decreto-Lei no 200/67. Aduz, ainda, que a pretensão executiva se encontra prescrita, uma vez que o prazo de cinco anos, iniciado em 30/06/2017, já se encontrava esgotado à época do protocolo do cumprimento de sentença, em 2025. O recorrente destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.033, e pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.349, ambos relacionados à interrupção do prazo prescricional e à metodologia de aplicação da Taxa SELIC. Argumenta, também, que houve excesso de execução, com aplicação indevida da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal acrescido de juros), configurando anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse contexto, alega a necessidade de suspensão da decisão agravada, ressaltando que sua manutenção poderá ensejar a expedição de requisições de pagamento indevidas, comprometendo a legalidade e a segurança jurídica. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente, a prescrição da pretensão executiva, o excesso de execução e a incorreta aplicação da Taxa SELIC, com a consequente adequação dos cálculos. Sem preparo, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, verifico que feito se refere a cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado pela parte agravada, atualmente interditada judicialmente, devidamente representada por sua curadora. Na referida ação, a parte autora alega ser beneficiária da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (SAE/DF), autos no 0003668-73.2001.8.07.0001, que reconheceu o direito ao pagamento de diferenças de auxílio-alimentação relativas ao período entre 12/1/1996 e 30/4/2002. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa da autora, verifico que embora tenha sido alegado na impugnação apresentada, não há menção acerca desse assunto na decisão agravada. Todavia, por ser matéria de ordem pública, pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal, ainda que não tenha sido enfrentada pelo juízo de origem. No caso, observo que a ação coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (SAE/DF), o qual foi criado com o propósito de representar legalmente e defender os servidores públicos — ativos, aposentados e pensionistas — da Carreira de Assistência à Educação, atuantes na rede pública de ensino do Distrito Federal. A referida ação coletiva movida pelo sindicato abrangeu toda essa categoria, que, conforme a Lei Distrital no 299/1992 (vigente na época da retirada do benefício alimentação), que reestruturou a Carreira Assistência à Educação, dispôs que o Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal seria composto dos cargos de Analista de Educação de nível superior, Especialista de Educação, Assistente de Educação de nível médio, Agente de Educação e Auxiliar de Educação de nível básico (art. 1o). Assim, conforme demonstrado nas fichas financeiras anexadas ao processo, a parte autora era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal e ocupava o cargo de Auxiliar de Educação (Cons Limp) no momento da suspensão do benefício, de modo que é imprescindível reconhecer que ela integrava a categoria representada pelo sindicato. Todavia, com relação à alegação de prescrição, nesta primeira análise, razão assiste ao agravante. No caso, o prazo prescricional de 05 anos foi interrompido com deflagração do cumprimento coletivo da sentença pelo sindicato, em 12/08/2009, e voltou a fluir, pela metade, em 19/04/2022, de forma que o termo final é 18/10/2024. No entanto, o cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado somente em 16/5/2025. Na própria decisão agravada, restou consignado que a “contagem do prazo prescricional de dois anos e meio previsto no artigo 9° do Decreto 20.910/1932 recomeçou em 18/4/2022”. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador